Tribunal: TJMT
Processo: 0010642-96.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010642-96.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MANOEL URBANO NUNES - CPF: 275.199.531-49 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO SUSPENSO POR DECISÃO JUDICIAL – COBRANÇA IRREGULAR – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
ARBITRADO – MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou cobrança indevida de débito, levando a inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no 0010642-96.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelado
: Manoel Urbano Nunes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhe move Manoel Urbano Nunes, julgou procedente os pedidos da inicial, para condenar a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta a regularidade da cobrança, posto que no momento em que o apelado teve seus dados inscritos nos órgãos de proteção ao crédito, não havia nenhuma decisão judicial que impedia tal cobrança. Alega a ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação em dano moral. Caso não seja esse o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 70570475, id. 70570480 e id. 70570484), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá,

de janeiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no 0010642-96.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelado
: Manoel Urbano Nunes

V O T O

Cinge-se dos autos que Manoel Urbano Nunes ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo ser titular da unidade consumidora n. 6/8877287-1 e que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão de um suposto débito no valor de R$ 154,75 (cento e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), contudo, existe decisão judicial proferida nos autos do processo n. 26779-27.2016.811.0041, que tramita perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, determinando que a empresa ré se abstenha de suspender o seu fornecimento do serviço de energia, dentre outras restrições.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos veiculados na exordial, condenando a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo dano moral, com incidência de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 70570458).

Irresignada, a apelante sustenta a regularidade da cobrança, posto que no momento em que o apelado teve seus dados inscritos nos órgãos de proteção ao crédito, não havia nenhuma decisão judicial que impedia tal cobrança.

Firme no seu propósito, alega a ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação em dano moral. Caso não seja esse o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, configurada na cobrança indevida de valores, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, como a inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA (id. 70568116 – pág. 04), mormente por haver decisão judicial que suspendia a cobrança do débito em questão (id. 70568116 – págs. 06/08).

Nesta trilha, andou bem o MM. Juiz ao asseverar,
verbis
:

“[...]
Pois bem, conforme destacado na decisão de fls. 53/54, é evidente que a fatura emitida para cobrança do consumo relativo a abril/2016 encontra-se sub judice naqueles autos, sendo forçoso não reconhecer a tácita suspensão da exigibilidade do débito, quando o juízo determinou que a Requerida se abstivesse de interromper o serviço público na unidade consumidora do Autor até o deslinde da ação, revelando-se temerária qualquer tipo de cobrança assentada sobre aquela inadimplência. Sendo assim, assiste razão o Autor, visto que a Requerida permanece cobrando o valor da fatura suspensa judicialmente, conforme se observa do extrato de fl. 37
. O dano moral decorrente da indevida inscrição do nome do devedor em cadastro de maus pagadores deve ser ressarcido independentemente da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos patrimoniais. Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na conduta da Requerido, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe permitem as normas juridicas imperativas.
O simples fato do Requerido ter negativado INDEVIDAMENTE o nome do Requerente junto aos órgãos de restrição de crédito, já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacifico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa
. Em casos tais é pacifica a jurisprudência da Suprema Corte no sentido que o dano moral decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito, caracteriza-se como in re ipsa, prejuízo verificável pela propria ocorrência do evento, não necessitando de demonstração especifica.

(id. 70570458 – negritei)

Ora, resta evidente que não há nos autos lastro probatório mínimo de que a empresa ré poderia efetivar a cobrança do débito que está
sub judice
, mormente por não existir decisão em contrário, não havendo razão para a existência de débitos em seu nome.

Sendo assim, o dever de indenizar persiste, pois, a apelante agiu de forma negligente, vez que realizou a cobrança indevida de débito suspenso.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da empresa de energia e o dano sofrido pela apelada.

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelado.

De tal arte, de acordo com o teor do art. 186, do C. Civil e art. 22, do CDC, a apelante tem o dever de indenizar o apelado pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Nesta trilha é o ensinamento do doutrinador Silvio Rodrigues,
verbis
:

“A lei declara que, se alguém causou prejuízo a outrem por meio de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica obrigado a reparar.”
(Direito Civil, vol. 4, Responsabilidade Civil, 20a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2003)

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado, em razão do erro que cometeu.

Nessa trilha, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da apelante pelo dano extrapatrimonial. Nesse sentido:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DA LINHA REALIZADO – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, configurada na falta de cautela quando do cancelamento da linha telefônica em nome da autora, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral
...”.
(TJMT, RAC n. 58.329/2016, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 20.07.2016 – negritei)

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Confira alguns julgados deste Tribunal,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO - INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO -INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL - REVELIA -OCORRÊNCIA - DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(RAC n. 9614/2010, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

“DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA -SERASA/SPC - VALOR JUSTO E ADEQUADO.

A inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente é ato ilícito e comporta dano moral, presumível e independente de prova.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(RAC n. 33.580/2009, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 01.09.2009 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DESFEITA - INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO - DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO - RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(RAC n. 27.423, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei).

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado,

em razão do erro que cometeu.

Restando, dessa forma, patente o dever de indenizar, passa-se ao arbitramento do
quantum
indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

Sobre o tema, ensina José Raffaelli Santini:

“Na verdade, inexistindo critérios previstos por lei a indenização deve ser entregue ao livre arbítrio do julgador que, evidentemente, ao apreciar o caso concreto submetido a exame fará a entrega da prestação jurisdicional de forma livre e consciente, à luz das provas que forem produzidas. Verificará as condições das partes, o nível social, o grau de escolaridade, o prejuízo sofrido pela vítima, a intensidade da culpa e os demais fatores concorrentes para a fixação do dano, haja vista que costumeiramente a regra do direito pode se revestir de flexibilidade para dar a cada um o que é seu. [...] O que prepondera, tanto na doutrina, como na jurisprudência, é o entendimento de que a fixação do dano moral deve ficar ao prudente arbítrio do juiz.”
(Dano moral: doutrina, jurisprudência e prática, Agá Júris, 2000, p.45)

No caso dos autos, trata-se de empresa apta a arcar com a condenação indenizatória de valor considerável, sem prejuízo de sua estabilidade financeira.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo dano moral é excessiva, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Em razão disso, a verba indenizatória deve ser minorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial
, apenas para minorar a verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora e correção monetária nos termos da r. sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá,

de janeiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021